Tribunal: TJDFT
Processo: 0003263-54.2017.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003263-54.2017.8.07.0008 AGRAVANTE: ANDERSON APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA, DOMINIQUE PEREIRA LEMOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 58462378, que negou seguimento ao recurso especial interposto por ANDERSON APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA e DOMINIQUE PEREIRA LEMOS, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 59035607, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior. Inclua-se em pauta. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029